Tribunal: STF
Processo: HC 269023
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-23
Data de publicação: 2026-03-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de habeas corpus, com pedido de medida liminar, impetrado por Carlusia Sousa Brito, em favor de Eduardo Aureliano de Souza Cunha, contra decisão proferida por Ministro do Superior Tribunal de Justiça no HC n. 1.073.779/SP, conforme relatado:

“Cuida-se de Habeas Corpus impetrado em favor de EDUARDO AURELIANO DE SOUZA CUNHA em que se aponta como ato coator o acórdão proferido pelo TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO assim ementado:

EMENTA: DIREITO PENAL. REVISÃO CRIMINAL. ROUBO E EXTORSÃO. PEDIDO REVISIONAL INDEFERIDO. I. Caso em Exame 1. Eduardo Aureliano de Souza Cunha busca absolvição por falta de provas, alegando que a decisão condenatória foi proferida contra a evidência dos autos. A Procuradoria de Justiça opinou pelo não conhecimento ou indeferimento do pedido revisional. II. Questão em Discussão 2. A questão em discussão consiste em verificar se a decisão condenatória contrariou a prova dos autos, analisando os elementos de convicção reunidos. III. Razões de Decidir 3. A sentença e o acórdão examinaram minuciosamente os elementos de convicção, concluindo pela responsabilidade penal do peticionário. 4. O reconhecimento de Eduardo pela vítima e os indícios reunidos nos autos são suficientes para a condenação, conforme o artigo 239 do Código de Processo Penal. IV. Dispositivo e Tese 5. Pedido revisional indeferido. Tese de julgamento: 1. A condenação se baseou em prova suficiente, não sendo proferida contra a evidência dos autos. 2. A revisão criminal só pode rescindir a decisão condenatória se divorciada de todo o apurado no processo. Legislação Citada: Código Penal, arts. 157, § 2º, II e V, § 2º-A, I, 158, §§ 1º e 3º, 69, 68, parágrafo único; Código de Processo Penal, arts. 156, 226, 239.

Consta dos autos que o paciente foi condenado à pena de 15 (quinze) anos, 9 (nove) meses e 10 (dez) dias de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática dos delitos previstos nos artigos 157, § 2º, II e V, § 2º-A, I, e 158, §§ 1º e 3º, todos na forma do artigo 69 do Código Penal. 
Em suas razões, sustenta a impetrante a ocorrência de constrangimento ilegal, porquanto deve haver absolvição quanto ao roubo majorado por ausência de individualização de conduta e por insuficiência probatória, afirmando que a condenação se apoiou em narrativa geral dos fatos sem demonstrar a autoria do paciente no arrebatamento e subtração, ressaltando que a vítima não o identificou como participante do roubo. 
Argumenta que é necessária a absolvição quanto à extorsão qualificada por inexistência de prova do dolo e por dúvida invencível, sustentando que o paciente apenas estava no local por residir em quarto vizinho ao cativeiro, que teria tentado ajudar a vítima, e que não há elementos robustos de participação nas exigências de senhas e transferências. 
Defende que a pena-base foi fixada de forma exacerbada e deve ser reduzida ao mínimo legal, porque inexistem circunstâncias judiciais desfavoráveis concretas, destacando a primariedade e a ausência de elementos idôneos para exasperação na primeira fase da dosimetria. 
Expõe que o regime inicial de cumprimento deve ser diverso do fechado, à luz das circunstâncias do caso e da primariedade, requerendo a fixação de regime mais brando. 
Requer, em suma, a absolvição do paciente e, subsidiariamente, o redimensionamento da pena-base e a alteração do regime inicial de cumprimento da pena”.

 No Superior Tribunal de Justiça, o Ministro Relator indeferiu liminarmente o habeas corpus (eDOC. 8).
Nesta Corte (eDOC 1), a impetrante alega que o paciente é réu primário e não possui antecedentes criminais (p. 7). 
 Aduz que as provas são insuficientes para a condenação do paciente (p. 8). 
Ressalta que a fixação da pena foi fundamentada na gravidade abstrata do delito (p. 15).
Requer, assim, a concessão da ordem, para absolver o paciente. 
Intimada a impetrante para complementar a instrução do writ (eDOC. 5), a impetrante não se manifestou no prazo delimitado (eDOC. 6). 
É o relatório.
Passo a decidir.

Visto que o mérito da controvérsia não foi apreciado por órgão colegiado do Superior Tribunal de Justiça, sua apreciação por este Tribunal resultaria em supressão de instância.
A despeito de meu posicionamento pessoal em contrário, as duas Turmas e o Plenário desta Corte firmaram jurisprudência no sentido de não conhecer dos writs extintos por decisão monocrática do STJ, sem o manejo do agravo interno para o órgão colegiado. Nesse sentido: HC 241.927 AgR, rel. Flávio Dino, Primeira Turma, DJe 12.7.2024; HC 237.281 AgR, rel. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 8.7.2024; e HC 169.788, rel. Edson Fachin, rel. p/ acórdão Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, DJe 6.5.2024.
Evidentemente, em obediência ao princípio da proteção judicial efetiva (CF, art. 5º, XXXV), a aplicação desse entendimento jurisprudencial pode ser afastada no caso de configuração de patente constrangimento ilegal ou abuso de poder, o que, todavia, não é o caso dos autos.
Quanto ao pedido de absolvição, cito trechos do ato coator:

“Na espécie, consta do Voto condutor do acórdão impugnado a seguinte fundamentação para afastar a tese de absolvição:

‘Como se vê, a despeito da pretensão defensiva de reconhecimento de insuficiência de provas para a condenação, o quadro probatório aponta no sentido da firme e segura demonstração da culpabilidade do peticionário pela prática dos crimes aqui versados. 
Com efeito, o peticionário Eduardo foi reconhecido pela vítima em Juízo, sendo apontado por ela como um dos três responsáveis por vigiar o ofendido, impedindo que fugisse do cativeiro, embora não tenha praticado agressões. 
Demais disso, a vítima apresentou aos policiais um papel que lhe fora fornecido pelo peticionário Eduardo, no qual constava o número de sua chave pix, vinculada ao CPF, para posterior depósito de valores (fl. 105). 
Nesse aspecto, ao examinar a prova coligida nos autos, o eminente Desembargador Marcos Alexandre Coelho Zilli, relator do voto condutor do acórdão proferido em grau de apelação, destacou com propriedade que, “As narrativas apresentadas pelos acusados mostraram-se frágeis, inverossímeis e isoladas nos autos. Foram desmentidas pelos elementos informativos e probatórios produzidos ao longo da persecução penal, sobretudo pelas declarações firmes e consistentes ofertadas pela vítima que, por sua vez, não teve dúvidas em apontar Eduardo como uma das pessoas que lhe vigiou durante o período em que esteve subjugado no cativeiro. Cumpre salientar que os atos de reconhecimento realizados, tanto no distrito policial quanto em juízo, obedeceram em sua integralidade aos comandos ditados pelo artigo 226 do Código de Processo Penal. Durante os procedimentos realizados, foi a vítima, inicialmente, questionada pelas autoridades policial e judiciária, sobre as características físicas da pessoa a ser reconhecida. Em seguida, Eduardo foi colocado ao lado de outros rapazes que com ele guardavam alguma semelhança. Na ocasião, o ofendido não teve dúvidas em apontar o réu como um dos autores do crime. Mas não é só. A vítima ainda entregou aos policiais civis, responsáveis pela investigações, um papel que lhe fora fornecido por Eduardo contendo o número de sua chave pix (nº CPF), para futuro recebimento de valores (fls. 15). Além disso, Eduardo foi abordado pelos policiais civis quando deixava a residência utilizada como cativeiro. Dessa forma, a versão de que residia no imóvel e que por benevolência e empatia se dispôs a cuidar da vítima enquanto esta permanecia subjugada pelos criminosos, restou totalmente fantasiosa, visto que, caso pretendesse realmente auxiliar o ofendido, teria ao menos comunicado os fatos de forma anônima aos órgãos de segurança pública” (fls. 491/492 do processo-crime). 
Ora, tivessem os fatos se passado tal como alegado pelo peticionário, no sentido de que apenas estava no local porque morava no quarto ao lado, mas que não efetuou qualquer crime de roubo contra a vítima, tampouco a sequestrou e extorquiu, incumbia-lhe procurar fazer prova em abono de suas alegações, a teor do disposto no artigo 156 da norma processual penal, mas disso ele não se desincumbiu a contento. 
Oportuno frisar que sendo o roubo crime caracterizado pela clandestinidade, a certeza sobre a autoria pode resultar dos indícios reunidos nos autos, os quais, revelando-se firmes, veementes e seguros, podem e devem ser tomados como prova suficiente para lastrear a condenação, como autoriza o disposto no artigo 239 do Código de Processo Penal. 
[...] 
Portanto, é de se reconhecer que a condenação do peticionário se fez com base em prova bastante para tanto, de modo que não se pode afirmar que teria sido proferida contra a evidência dos autos, revelando-se inviável a pretendida absolvição, mesmo porque nenhum fato novo foi trazido com o pleito revisional que justificasse a alteração do decidido. 
É cediço que em sede de revisão só se pode rescindir a decisão condenatória, sob o argumento de que ela tenha sido proferida contra a evidência dos autos, quando se verificar esteja o julgado divorciado de todo o apurado no processo e evidentemente essa não é a situação aqui retratada. 
A respeitável sentença reconheceu as causas de aumento relativas ao concurso de agentes, emprego de arma de fogo e à restrição da liberdade das vítimas em ambos os crimes, ao passo que o venerando acórdão afastou esta última no tocante aos dois delitos, sem impugnação do peticionário nesse aspecto (fls. 24/27).

Na espécie, pelo trecho do julgado acima transcrito, verifica-se que a instância de origem, depois de minuciosa análise dos fatos e provas produzidos nos autos, concluiu pela existência de elementos concretos a ensejar a condenação do paciente e, para concluir em sentido diverso, acolhendo a tese absolutória, seria necessário o revolvimento de todo o conjunto fático-probatório, providência inadmissível na via estreita do habeas corpus”.

Como se vê, as instâncias pretéritas consignaram que a autoria do crime está devidamente amparada, de modo que não é possível o acolhimento do pedido de absolvição.
Nesse contexto, para concluir de modo diverso, seria necessária nova instrução processual, procedimento inexistente no rito do habeas corpus:

“Agravo regimental no habeas corpus. 2. Pedido de absolvição. Necessidade de nova instrução. Procedimento inexistente no rito do habeas corpus. 3. Agravo improvido.” (AgR no HC 210.482, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 3.3.2022);

“Agravo regimental no habeas corpus. 2. Pedido de absolvição. Necessidade de dilação probatória, com nova instrução processual, procedimento inexistente no habeas corpus. 3. Agravo improvido.” (AgR no HC 211.302, de minha relatoria, Segunda Turma, julgado em 9.3.2022).

Logo, reputo inexistente ilegalidade manifesta ou constrangimento ilegal passível de correção pela via estreita do mandamus.
Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus. (art. 21, § 1º, RISTF)

Publique-se.
Brasília, 23 de março de 2026.

Ministro GILMAR MENDES
Relator
Documento assinado digitalmente